Tribunal: TJDFT
Processo: 0753670-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753670-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SIEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, UEMERSON NORBERTO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 54525768 - págs. 312 e 323) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de Uemerson Norberto Costa e Outro, reconheceu a impenhorabilidade do bem constrito, desconstituindo a penhora realizada. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 54598255). Em consulta aos autos de referência (autos no 0717332-09.2020.8.07.0020), verifica-se que, em 16/1/2024, foi proferida sentença homologatória de acordo firmado entre as partes (ID 183733660, na origem), circunstância que evidencia a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator